Tribunal: TJPA
Processo: 0812228-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812228-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA CORDEIRO LOPES

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COMO CONDOMÍNIO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela autora, que busca a rescisão contratual em razão de alegada propaganda enganosa, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

A recorrente alega ter firmado contrato de promessa de compra e venda de lote em 2019, acreditando tratar-se de um condomínio fechado, mas posteriormente constatou que se tratava de um loteamento.

Pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento das mensalidades do financiamento e impedimento da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

Saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Verificar se há indícios suficientes de propaganda enganosa e se a regularização do empreendimento como condomínio afasta a plausibilidade do direito alegado pela agravante.

III. Razões de decidir

Documentos juntados pela parte agravada demonstram a regularização do empreendimento como condomínio, incluindo ata de instalação e convenção condominial devidamente registrada.

Ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante, pois não há comprovação, em sede de cognição sumária, da alegação de propaganda enganosa.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso concreto.

O agravo de instrumento tem natureza secundum eventum litis, devendo se limitar à análise da legalidade da decisão impugnada, sem adentrar no mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovada, em sede de agravo de instrumento, a alegação de propaganda enganosa e demonstrada a regularização do empreendimento como condomínio, não há razão para a concessão da medida pleiteada.”

Dispositivos e jurisprudência relevantes

Código de Processo Civil (CPC), art. 300

TJ-GO - AI: 04880190520208090000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2021

TJ-PA - AI: 0801294-58.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 24/05/2021

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812228-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA CORDEIRO LOPES

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 20895936.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ISABEL CRISTINA CORDEIRO LOPES
em face da decisão monocrática de
ID 20895936
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA
.

Na origem a autora ISABEL CRISTINA CORDEIRO LOPES ajuizou a presente ação de rescisão contratual em razão de propaganda enganosa c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar em face de INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.

Alega, em síntese, que em 27/01/2019 firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária correspondente ao lote 429, quadra 20 e que o valor integral do lote foi de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais).

Informa que, por ocasião da assinatura do contrato, foi ajustado o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e o restante do pagamento foi parcelado em 180 (cento e oitenta) parcelas.

Aduz que, adquiriu um produto em desacordo com aquele oferecido pela requerida, frustrando assim o direito de receber o produto que comprou exatamente nos termos contratados, já que adquiriu uma área de loteamento que estava sendo comercializada como condomínio fechado horizontal.

Por tais motivos, ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL e requereu a concessão de tutela de urgência para que este juízo:

a) determine a suspensão da cobrança e pagamentos das mensalidades relativas ao contrato de promessa de compra e venda do lote 429, situado na quadra 20, bem como que a ré se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou, caso não seja este o entendimento, que o valor seja mensalmente consignado em juízo;

b) declare a nulidade da instalação do condomínio, assim como determine à ré a responsabilidade pela manutenção do empreendimento e pagamento da taxa condominial do lote 429, da quadra 20 até ulteriores de direito, devendo ser encaminhado ofício à empresa administradora para que o envio das cobranças seja remetido diretamente à requerida, sob pena de multa.

O juiz indeferiu a liminar.

Transcrevo excerto da
decisão agravada
(PJE 1º grau 0812228-07.2023.8.14.0000):

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do código de processo civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

No caso em comento, verifico que não estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido de tutela de urgência.

Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, mormente os contratos juntados nos id. 87372909 e 87372911, denoto que o lote de terreno adquirido pela parte autora é parte integrante do loteamento fazenda real residence. ressalte-se que, em que pese tenham sido juntados anexos com a nomenclatura de “condomínio fazenda real residence” (id. 87372912), os instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte autora dizem respeito ao loteamento, pelo que não restou demonstrada, ao menos por ora, a probabilidade do direito alegado, sendo necessária, portanto, a instrução processual para o deslinde da causa e para análise da manifesta vontade da parte autora em rescindir o contrato celebrado.

De igual modo, quanto ao pedido de nulidade da instalação do condomínio, assim como para que a requerida seja responsável pela manutenção do empreendimento e pagamento da taxa condominial do lote 429, situado na quadra 20, não merece ser acolhido liminarmente, vez que a parte requerente pretende, mais do que um provimento liminar, a resolução antecipada da lide, esvaziando-se parcialmente o mérito da causa.

Com efeito, o deferimento do aludido pedido, no presente caso, importaria na violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, posto que implicaria esgotamento da prestação jurisdicional.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também não resta demonstrado, já que são obrigações ajustadas no contrato foram previamente conhecidas e assumidas pela parte autora, desta forma é seu dever pagá-las na sua inteireza, de maneira que somente o adimplemento das parcelas mensais devidas é capaz de ilidir a mora e, por conseguinte, evitar a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e §3º, do código de processo civil, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Inconformada, a parte autora ISABEL CRISTINA CORDEIRO LOPES interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO id. 20535235 alegando que firmou contrato de compra e venda do lote 429, quadra 20, induzida pela propaganda enganosa da agravada, que veiculou a venda como se fosse um condomínio, após a assinatura do contrato, descobriu que se tratava de um loteamento, causando diversos transtornos.

Requer que a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o pagamento das mensalidades do financiamento referente ao lote 429, quadra 20, e impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, ou alternativamente, consignar o valor mensalmente em juízo.

Efeito deferido por esta relatora às id.16268773

A empresa agravada apresentou contrarrazões, argumentando que houve a regularização do empreendimento como condomínio, tendo, portando, ocorrido a perda do objeto recursal.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 20895936
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COMO CONDOMÍNIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO DEVERÃO SER VERIFICADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 21575370, reiterando as razões recursais e requerendo a suspensão do pagamento das mensalidades do financiamento referente ao lote 429, quadra 20, e impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, ou alternativamente, consignar o valor mensalmente em juízo.

Requer a reforma da decisão com o provimento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID 22032137 pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia cinge-se sobre a alegação de propaganda enganosa pela empresa/agravada e a presença dos requisitos para concessão da liminar de suspensão de pagamentos do financiamento do imóvel.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada, INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA apresentou documentos que comprovam a regularização do empreendimento, como a cópia da ata da instalação do condomínio (id. 16781697), cópia de inscrição e de situação cadastral como condomínio fazenda real (id.16781696), convenção do condomínio devidamente registrada (id. 16781706).

Deste modo, tendo a ré/agravada comprovado minimante a regularização do imóvel como condomínio, ausente a probabilidade do direito em favor da autora/agravante, requisito essencial para eventual concessão da tutela de urgência.

É cediço que o deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, se a autora/agravante não comprova de plano as suas alegações, na via estreita do agravo de instrumento que não comporta dilação probatória, acerca da eventual existência de propaganda enganosa, a materia deverá ser apreciada quando da realização da instrução processual.

Logo, a suspensão das mensalidades relativas ao contrato (id.15395778), sem qualquer amparo legal ou contratual, implica em desequilíbrio contratual e prejuízo à parte ré/agravada, que aparentemente cumpriu com suas obrigações de regularizar o empreendimento e mantê-lo conforme as normas legais aplicáveis.

Por fim, o a
gravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo mm. juiz, não podendo extrapolar o seu âmbito a matéria estranha ao ato judicial recorrido, não sendo lícito, destarte, ao juízo ad quem , antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, decidindo questão que não foi submetida ao exame do mm. juiz de 1º grau, sob pena de ocorrer supressão de um grau de jurisdição.

Agravo interno no agravo de instrumento. recurso secundum eventum litis. tese recursal não debatida em primeira instância. impossibilidade de análise pelo órgão revisor. princípio do duplo grau de jurisdição. recurso inadmissível. ausência de motivos que justificam a alteração da decisão monocrática recorrida. 1. tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não é possível a análise originária, pela instância recursal, de matérias não apreciadas na instância singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. na hipótese, a matéria recursal (abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual) não foi previamente submetida à análise do juiz a quo, circunstância que conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, inciso iii, do cpc. 3. impõe-se o desprovimento do agravo interno quando inexistente inovação fático-jurídica a motivar a modificação da decisão unipessoal impugnada. recurso conhecido e desprovido.

(TJ-GO - AI: 04880190520208090000 GOIÂNIA, RELATOR: DES(A). CARLOS ROBERTO FAVARO, DATA DE JULGAMENTO: 12/04/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ DE 12/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassa seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentada na decisão recorrida seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado. 3. No caso, merece ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, uma vez que o Agravante/Embargante não demonstrou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 4. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, visando à discussão de que o Agravante/Embargante é possuidor de boa-fé do imóvel em litígio, que por seu turno, deve ser comprovado e postulado no Juízo a quo, sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição. Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO. Decisão a quo confirmada.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801294-58.2021.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2025